Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-23.2023.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. DESNECESSIDADE DE ATOS DE MERCANCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO ABRANDAMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. DESNECESSIDADE DE ATOS DE MERCANCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
2. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
3. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 – Jurisprudência em Teses do STJ – 131a Edição – Compilado: Lei de Drogas).
4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias que podem ser consideradas para a modulação da minorante prevista no art. 33, § 4o, Lei no 11.343/06, desde que não tenham influenciado na fixação da pena-base (STJ. HC n. 725.534/SP).
5. O "quantum" da pena atribuída ao apelante impede a fixação do regime inicial aberto ou a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", e art. 44, I, CP.
6. Recurso desprovido.